Tribunal: TJMT
Processo: 1019293-89.2019.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1019293-89.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]
Parte(s):

[JAYNE GONCALVES PARREIRA - CPF: 060.785.801-08 (RECORRIDO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
PEDIDO DE VISTA
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença oposta por OI S.A, para
declarar

como valor do crédito exequendo a importância de R$ 6.570,31 e determinar a expedição de alvará em favor da parte credora. Por fim, j
ulgou extinta
a execução, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

A parte Recorrente sustenta que o crédito cobrado é extraconcursal, e que, portanto,
se faz necessária a suspensão da execução, determinando-se a imediata restituição dos valores bloqueados. Sustenta ainda que os créditos extraconcursais em que o cumprimento de sentença/execução se iniciou antes do dia 30/09/2020, permanece a necessidade da expedição de ofício solicitando pagamento ao Juízo da Recuperação Judicial, na forma anteriormente determinada, conforme o Aviso
TJ/RJ n.º 79/2020.

A parte recorrida apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2022